Tribunal: STF
Processo: RE 95122
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-10-06
Data de publicação: 1981-10-06

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. HONORARIOS DE ADVOGADO.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. - AINDA QUE SE TIVESSE POR IMPLICITO O EXAME
DO ART. 20 DO CPC, DADO POR OFENDIDO, NÃO ABRANGE ELE TODA A
QUESTÃO, QUE TAMBÉM RESIDE EM LEI ESPECIFICA, SOBRE A ASSISTENCIA
JUDICIÁRIA (LEI 1060/50) RELATIVAMENTE A CONDENAÇÃO EM HONORARIOS,
QUANDO VENCIDO O BENEFICIARIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.